Tribunal: TJBA
Processo: 8167359-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167359-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LARISSA DE JESUS TEIXEIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO SALVADOR/ SEPLAG Nº 01/2011. RESULTADO FINAL PUBLICADO NO DOM Nº 5.534 DE 17/01/2012. CLASSIFICAÇÃO DE N.º 651. PRORROGAÇÃO POR 2 (DOIS) ANOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA APÓS A VALIDADE DO CONCURSO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU O MARCO INICIAL NA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM 26/12/2020, DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS CONFERIDO PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS — 40H. PREVISÃO DE 371 VAGAS INICIAIS. NOMEAÇÃO DE 554 CANDIDATOS. VACÂNCIA SUPERVENIENTE DE CARGOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE 101 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. PREENCHIMENTO DAS VAGAS QUE ULTRAPASSA A CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8167359-20.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante LARISSA DE JESUS TEIXEIRA e apelado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data inserida pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA